Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-89.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. ALUGUÉIS DE SALA COMERCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO PRÓPRIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de divórcio litigioso com partilha de bens, determinando a partilha igualitária de diversos bens e obrigações adquiridos na constância do matrimônio. A apelante impugnou o valor da causa, requereu a partilha dos aluguéis de imóvel recebido por herança pelo apelado, insurgiu-se contra a sua condenação integral ao pagamento dos ônus da sucumbência, pleiteou a minoração do quantum fixado a título de honorários advocatícios e postulou a aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrido. Em contrarrazões ao recurso, o apelado suscitou preliminar de inépcia do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, bem como arguiu que houve inovação no recurso e que não há respaldo legal para a juntada de novos documentos pela requerida em sede de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) examinar se a apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se há inovação recursal; (iii) analisar se é admitida a juntada de documento por ocasião da interposição do recurso; (iv) definir se a impugnação ao valor da causa é cabível em sede recursal; (v) deliberar se a partilha dos aluguéis do imóvel comercial deve ser reconhecida na presente ação; (vi) determinar se há fundamento para a condenação do apelado por litigância de má-fé; e (vii) fixar os critérios adequados para a distribuição dos ônus sucumbenciais e para a fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição da apelação reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, uma vez que a apelante indica os motivos pelos quais pretende a reforma parcial da sentença. Preliminar de inépcia recursal rejeitada.
4. Depreende-se que a apelante, em suas razões recursais, debate questões que foram oportunamente suscitadas na contestação e consignadas na sentença prolatada pelo juízo a quo, não sendo possível observar a inovação recursal alegada. Preliminar rejeitada.
5. É admitida a juntada de documentos comprobatórios de alegada hipossuficiência econômica a fim de subsidiar renovação de pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido no primeiro grau, mormente ao se considerar que a documentação foi apresentada no intuito de fazer prova de fato novo que pudesse ensejar a modificação das condições financeiras da parte, o que se encontra em consonância com o artigo 435 do Código de Processo Civil.
6. A impugnação ao valor da causa deve ser arguida em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, conforme dispõe o artigo 293 do Código de Processo Civil. Assim, revela-se extemporânea a insurgência da recorrente, pois operou-se a preclusão consumativa quanto ao tema.
7. Nos termos do artigo 1.326 do Código Civil, os frutos de bem comum, como aluguéis, devem ser partilhados na proporção dos quinhões dos condôminos. Desse modo, a comprovação da percepção dos valores e a identificação dos demais proprietários da sala comercial objeto da partilha demandam dilação probatória incompatível com a via eleita, devendo a questão ser discutida em ação de extinção de condomínio.
8. A litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, o que não restou evidenciado nos autos, pois o autor fundamentou o valor de mercado atribuído a bem imóvel consoante estudo exposto em laudo imobiliário, sem demonstrar intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos.
9. Havendo sucumbência recíproca, mas não proporcional, a distribuição dos ônus entre os litigantes deve observar a quantidade dos pedidos autorais acolhidos em oposição aos não deferidos e a proporção de decaimento em relação a cada um dos pedidos.
10. O proveito econômico obtido com a ação de divórcio afigura-se inestimável e o valor da causa meramente estimativo, de modo que é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8°, do Código de Processo Civil, não havendo dissonância da tese estabelecida no Tema 1.076 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos e honorários advocatícios fixados por equidade.
Tese de julgamento:
1. A impugnação ao valor da causa deve ser arguida em preliminar de contestação, sob pena de preclusão.
2. Nos termos do artigo 1.326 do Código Civil, de modo geral, a partilha dos frutos de bem comum deve observar a proporção dos quinhões dos condôminos, sendo necessário o ajuizamento de ação própria para a devida comprovação e individualização dos valores.
3. A litigância de má-fé consiste na violação ao princípio da probidade e da lealdade processual, mediante a prática de atos abusivos do direito de demandar, quando ocorre a irregular utilização do direito subjetivo de ação em ponderação com sua finalidade, excedendo-se no uso dos meios de defesa ou de ação.
4. Em casos de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus deve observar a extensão da derrota de cada parte.
5. Nas ações de divórcio litigioso com partilha de bens, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, porquanto o proveito econômico é inestimável, artigo 85, §8o.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 8o, e 86; art. 293; CC, arts. 1.320 e 1.326.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, REsp n. 1850512/SP, n. 1877883/SP, n. 1906623/SP e n. 1906618/SP; TJDFT, Acórdão 1913986.